Tribunal: TJDFT
Processo: 0746358-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746358-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO ISSAMU YAMADA D E S P A C H O Recebo o presente recurso para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0740743-68.2025.8.07.0000, também sob minha relatoria. Ratifico a decisão constante no ID 77689714. À Secretaria, para que aguarde a devida instrução deste Agravo de Instrumento e do recurso mencionado, a fim de que os autos sejam conclusos conjuntamente, quando oportuno. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora